Tribunal: STF
Processo: AI 243967
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-23
Data de publicação: 2000-05-23

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Inexistência, no caso, de obscuridade do acórdão embargado, mas sim
de erro material na indicação do precedente desta Corte que não é o RE
181.598,
mas, sim, o RE 181.698, como consta do despacho com que se negou
seguimento ao
agravo de instrumento.
Embargos recebidos apenas para essa correção.